Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714031-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: VALE COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICO LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Planaltina que indeferiu a realização de pesquisa no SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade “teimosinha” (proc. no 0707653-98.2018.8.07.0005, ID no 154725776). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO